Tribunal: TJMT
Processo: 1017201-05.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017201-05.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[2ª VARA CIVIL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS-MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE TIAGO NERES - CPF: 181.096.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOA TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO - COMPETÊNCIA RELATIVA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“...
tratando-se de relação jurídica de consumo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em desfavor do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como feito pelo Juízo suscitado, a teor do que dispõe a Súmula 33/STJ.

(CC n. 197.021, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 03/07/2023
.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, em face do Juízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, proposta por José Tiago Neres em desfavor de Banco Pan S.A.

Na suscitação, o Juízo suscitante narra que o feito foi endereçado à Comarca de Cuiabá, e, na oportunidade do recebimento da inicial, houve o declínio para a Comarca de Barra do Garças, sob o fundamento de que o autor reside nessa Comarca e o foro de domicílio do consumidor é o competente para conhecer das ações em que se discute a relação de consumo.

O Juízo suscitante afirma não ser o competente para processar e julgar a referida ação, por entender que a escolha do foro é uma faculdade do consumidor, tendo em vista cuidar-se de prerrogativa visando à facilitação da defesa de seus direitos, facultando ajuizar a demanda no foro que melhor lhe aprouver.

Argumenta que não se admite, sem justificativa plausível a escolha aleatória do foro que não seja nem do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição, nem o do local do cumprimento da obrigação.

Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao entendimento de que, nas relações de consumo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, o direito de demandar no foro de seu domicílio, e que, se tratando de um direito – e não de um dever -, ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo.

Além disso, invoca o enunciado nº 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, argumenta que “não há evidências de que o requerente esteja sofrendo prejuízos para sua defesa, por outro lado, existe o nítido prejuízo ao consumidor o declínio de competência de ofício da Vara Especializada em Direito Bancário daquela Comarca para o Juízo com competência em feitos cíveis em gerais, motivo pelo qual suscito o conflito negativo de competência ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Em suas informações, o juízo suscitado alega que, pelo comprovante de residência, verificou que o autor reside em Barra do Garças; entende que não é autorizada à parte a escolha aleatória e sem fundamentação do foro competente.

A Procuradoria Geral de Justiça, opina pela procedência do presente conflito negativo, amparando seu entendimento em recente precedente do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório,
trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, em face do Juízo da
4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, proposta por José Tiago Neres em desfavor de Banco Pan S.A.

Cinge-se a controvérsia na verificação de qual juízo irá julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, movida por José Tiago Neres, em desfavor de Banco Pan S.A, pretendendo a fixação judicial da taxa de juros limitada a 1,78%, ante a abusividade praticada pelo banco quanto à ausência de taxa de juros expressamente pactuadas, bem como a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a natureza da competência dos feitos consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica.

Nos termos do parecer da Procuradoria Geral de Justiça amparada em recentíssimo precedente do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se relação de consumo, é
direito do consumidor,
mas não
dever,
de

demandar no foro de seu domicílio.

À propósito, reproduzo:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 197021 - SC (2023/0151139-0) EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, DOMICÍLIO DO RÉU, LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência estabelecido entre o Juízo de Direito da Vara Única de São Carlos/SC, suscitante, e o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Santos/SP, o suscitado, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Sônia Aparecida de Souza Caetano contra Raquel Rocha de Moura e outros. O Juízo de São Paulo reconheceu, de ofício, sua incompetência para processar o feito, remetendo os autos ao foro domicílio da autora, com fundamento na suposta relação de consumo existente entre as partes (e-STJ, fls. 21- 22). O Juízo de Santa Catarina suscitou o conflito de competência, por entender que deveria ser respeitada a escolha do foro pelo próprio consumidor (e-STJ, fls. 3-5). Brevemente relatado, decido. A competência é do Juízo suscitado.
Com efeito, tratando-se de relação jurídica de consumo, é conferido ao consumidor, na condição de demandante, ao ajuizar ação em desfavor do fornecedor, o direito de demandar no foro de seu domicílio. Naturalmente, em se tratando de um direito (e não um dever), ao seu titular é dada a possibilidade de renunciá-lo, valendo-se das regras ordinárias de competência. Em tais casos, a competência é relativa, não podendo ser, de ofício, declinada, como feito pelo Juízo suscitado, a teor do que dispõe a Súmula 33/STJ.
Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência sedimentada da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é facultado ao consumidor, quando autor da ação, eleger, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses. 2. A competência, em casos tais, deve ser tida por relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente, a tempo e modo oportunos, exceção de incompetência, não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula nº 33/STJ. 3. A norma protetiva, erigida em benefício do consumidor, não o obriga a demandar em seu domicílio, sendo-lhe possível renunciar ao direito que possui de ali demandar e ser demandado, optando por ajuizar a ação no foro do domicilio do réu, com observância da regra geral de fixação de competência do art. 94 do CPC. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 129.294/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORO CONTRATUAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR. RENÚNCIA AO FORO DO DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 2. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, erigida em seu benefício, não o obriga quando puder deduzir sem prejuízo a defesa dos seus interesses fora do seu domicílio. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Porto Alegre - RS. (CC 107.441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 01/08/2011) Ante o exposto , conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Juízo de Di reito da 4ª Vara Cível de Santos/SP, o suscitado. Publique-se. Brasília,
30 de junho de 2023
. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (CC n. 197.021, Ministro Marco Aurélio Bellizze,
DJe de 03/07/2023
.)”.

Desta feita,
sendo territorial a competência, de natureza relativa, incide o verbete nº 33

do STJ.

Também não há falar em escolha aleatória, pois, o escritório de advocacia contratado pelo autor é localizado na Capital, de modo que sua defesa se encontrará mais facilitada.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo para declarar a competência do Juízo Suscitado, JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023